Tribunal: STF
Processo: ARE 1475258
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça da Paraíba, ementado nos seguintes termos:  



    “EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA. PRECARIEDADE DA ESTRUTURA FÍSICA. CONDENAÇÃO DO ESTADO À OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSUBSTANCIADA NA IMPLEMENTAÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REMESSA NECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO EM RAZÃO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO ENTE ADMINISTRATIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 496, §1º, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO DO ESTADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE INTERAÇÃO DA UNIÃO E DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE DOS ESTADOS PELA ORGANIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES DOS SEUS SISTEMAS DE ENSINO. ART. 10, DA LEI DE DIRETRIZES E BASES. DEVER DO ESTADO. COMPETÊNCIA ESTADUAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. POSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO COMPELIR O EXECUTIVO A REFORMAR ESCOLA PÚBLICA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 2° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECARIEDADE ESTRUTURAL COMPROVADA. SUPERAÇÃO DOS LIMITES DE TOLERABILIDADE. FIXAÇÃO ADEQUADA DO PRAZO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ASTREINTES FIXADAS EM PATAMAR RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO. 



    1. Por inteligência do art. 496, § 1º, do CPC, somente haverá Remessa Necessária da Sentença quando não for interposto Recurso por parte do Ente Público contra o qual houver condenação.



    2. “As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem entendimento de que é possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito ao acesso à educação básica, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes” (STF, ARE 761127 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 24/06/2014, Dje-158). 



    3. As astreintes devem ser fixadas em quantia necessária para compelir a parte a tomar as providências, de forma célere e efetiva, necessárias ao cumprimento da obrigação.”. (eDOC 12 – ID: 9cacf0dd)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º e 165, do texto constitucional. (eDOC 14 – ID: 780eadbe)



    Nas razões recursais, alega-se, em breve síntese, que a determinação de implementação das medidas previstas no acórdão recorrido, configura indevida interferência do Poder Judiciário nas atribuições do Poder Executivo, e, ainda, violação à reserva orçamentária.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    No caso, verifico que o Tribunal de origem reconheceu a necessidade de implementação de políticas públicas relacionadas a reformas na estrutura da Escola Estadual Anésio Leão, na Paraíba, como forma de assegurar o direito à educação. Confira-se, nesse sentido, o seguinte trecho do julgado:  



    “A presente Ação Civil Pública objetiva compelir o Poder Executivo Estadual a realizar obras e reparos necessários ao desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem na Escola Estadual Anésio Leão, obrigando o ente a proceder às obras de reforma da quadra poliesportiva e da construção da cobertura do pátio da unidade escolar. 



    Os problemas estruturais da Escola Estadual Anésio Leão, que originaram a presente Ação Civil Pública, foram detectados desde o ano de 2017 nos autos do Procedimento Administrativo nº 003.2017.000186 (autos físicos nº 015/2013), e, mesmo com a expedição da Recomendação da nº 005/2018 ao Conselho Escolar, à Direção da Unidade de Ensino, à 3ª Gerência Regional de Educação e à Secretaria de Estado da Educação, e com a realização de audiências na sede da Promotoria Especializada visando à realização das obras necessárias à solução dos problemas, o Apelante havia permanecido inerte. 



    O Supremo Tribunal Federal, em diversos Julgados, relativizou a tradicional repartição absoluta das funções típicas do Executivo e do Judiciário, munindo este segundo Poder, a partir de uma ponderação de valores, com prerrogativas direcionadas à concretização de direitos e garantias fundamentais de primeira, segunda e terceira dimensões em detrimento da liberdade administrativa comumente invocada pelos gestores como blindagem de suas omissões relacionadas aos serviços públicos essenciais2 .



    Nesse diapasão, o STF admitiu a possibilidade do Judiciário compelir o Executivo a construir e reformar presídios, abrigos, hospitais e redes de esgotamento, desde que caracterizadas situações excepcionais configuradoras de vultoso risco aos direitos retromencionados, sem que isso importe em inconstitucionalidade3 .



    (...)



    A questão ultrapassa a discussão inerente ao nível do ensino, notoriamente defasado em todo o Estado, quantitativa e qualitativamente, e reclama considerações a respeito da segurança e da integridade física dos alunos, professores e funcionários, do mínimo de salubridade exigido para que o núcleo essencial de dignidade de tais seres humanos seja preservado. 



    Conclui-se, portanto, que o caso concreto ostenta os necessários contornos de excepcionalidade. 



    Considerando que os problemas estruturais e pedagógicos da Escola Estadual Anésio Leão, foram detectados nos autos do Procedimento Administrativo nº 003.2017.000363 (autos físicos nº 049/2012), e que mesmo com a expedição da Recomendação de nº 036/2017 ao Conselho Escolar, à Direção da Unidade de Ensino, à 3ª Gerência Regional de Educação e à Secretaria de Estado da Educação, e com a realização de audiências na sede da Promotoria Especializada visando a realização das referidas obras, o Estado da Paraíba permaneceu inerte, bem como tratarem-se de pendência de reforma já iniciada, o prazo fixado para início do cumprimento da obrigação de fazer demonstra-se adequado.



    (...)” (eDOC 12 – ID: 9cacf0dd, p. 5-7)  



    Nota-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, que admite atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas em situações excepcionais, notadamente quando há risco de violação a direitos fundamentais. 



    Ademais, verifica-se que a procedência do pedido deduzido na inicial desta ação civil pública sustentou-se no juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, quanto à imprescindibilidade da atuação do Poder Judiciário para a proteção de direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. 



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:   



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS CONSTITUCIONALMENTE. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR MOTIVO OBJETIVAMENTE MENSURÁVEL. PRECEDENTE. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Havendo o Tribunal de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – pertinência da contratação de pessoal destinado à composição da equipe dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) do Município de Joinville/SC – demandaria revolvimento dos elementos fáticoprobatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. O Judiciário pode determinar a Estado, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas. Jurisprudência. 4. Quanto à limitação orçamentária para o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença da ação civil pública, o entendimento do Supremol é firme no sentido de que “o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais” (RE 820.910 AgR, ministro Ricardo Lewandowski). 5. Recurso extraordinário com agravo desprovido”. (ARE 1.348.690, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 08.02.2022)  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E À ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS DAS ESCOLAS DE COMUNIDADES INDÍGENAS. CONTRATAÇÃO DE NUTRICIONISTAS. OMISSÃO ESTATAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE: ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 1417026 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 05.07.2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de ação civil pública na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente